Tribunal: TJES
Processo: 0000488-54.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-54.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELSON LUIZ PEREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/24. APLICAÇÃO IMEDIATA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária, mantendo a condenação por danos materiais e morais.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou as regras de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a nova regra sobre juros de mora e correção monetária, introduzida pela Lei nº 14.905/24, que alterou o Código Civil, deve ser aplicada imediatamente a processo em curso, ainda sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os consectários legais da condenação, como juros de mora e correção monetária, constituem matéria de ordem pública e podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não se sujeitando à preclusão.

4)
A Lei nº 14.905/24, que alterou o parágrafo único do art. 389 e o § 1º do art. 406 do Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado.

5)
A partir da vigência da nova lei (01/09/2024), os juros de mora legais correspondem à taxa Selic, da qual deve ser deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), vedada a cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos consectários legais têm aplicação imediata aos processos sem trânsito em julgado, devendo incidir, a partir de 1º de setembro de 2024, juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)".

Dispositivos relevantes citados:
CC, parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a suposta omissão no acórdão embargado
,
a respeito da aplicação da taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/24, que alterou o art. 406 do CC.

Em que pese o tema não ter sido abordado n
a apelação
pretérit
a
,
é cediço que os consectários legais ostentam natureza de ordem pública, o que autoriza a apreciação em sede de aclaratórios
e afasta a preclusão
.

Nesse sentido trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...].2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Vencido esse ponto, a sentença prolatada em
30/07/2024
assim dispôs sobre a incidência de correção e juros de mora sobre a condenação por danos materiais e morais:

“II) CONDENAR a requerida ao pagamento dos prejuízos causados em relação às peças que foram substituídas e/ou retiradas do veículo pela requerida, no valor total de R$ 5.253,44,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
.

III) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora desde a citação
.” (Id. 10661188)

No entanto, a Lei nº 14.905/24 alterou os arts. 389 e art. 406, ambos do CC, produzindo efeitos 60 após a publicação, ou seja, a partir de
31/08/2024
, a teor do inciso II do art. 5º:

“Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e

II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 28 de junho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

[...]

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.7.2024.
”

Por conseguinte, em momento posterior à sentença, passou a viger a novel redação do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do diploma civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Com efeito, a ausência de trânsito em julgado e a modificação ulterior das regras de incidência dos consectários legais, esta Corte admite a adequação, como subsegue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.
3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos. (APELAÇÃO CÍVEL 5000160-35.2024.8.08.0022, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

Assim, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de consignar que, a partir de 01/09/2024, devem ser aplicados os aludidos dispositivos, isto é, incidindo sobre o montante condenatório juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, conferindo-lhe efeitos infringentes, determinar que, a partir de
01
/09/2024,
devem incidir sobre o valor da condenação
juros de mora
correspondente
s
à
taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA
)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.